Tribunal: TJDFT
Processo: 0712968-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO COELHO DE PINHO TAVARES e outros em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais que, em sede de cumprimento de sentença, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes. Sustenta, em síntese, que os títulos extrajudiciais que lastreiam a execução são duas cédulas de crédito bancário, mas que a segunda constitui renegociação da primeira relativamente às parcelas de 04/2016 a 07/2016, restando configurada, em razão disso, a novação, o que invalida, em parte, o primeiro título. Afirma que celebrou com o exequente acordo extrajudicial, o qual foi homologado por aquele Juízo, restando consignado na transação que, em caso de inadimplemento, a dívida voltaria ao “status quo ante”, o qual, segundo aduz, limita-se ao débito estampado no segundo título, em face da novação alegada. Assinala ser possível o exame da novação em sede de exceção de pré-executividade, porquanto está diretamente ligada à liquidez do título e se trata de matéria de ordem pública, não havendo que se falar em preclusão. Ao final, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, que se acolha a exceção oposta para reconhecer a novação havida entre as partes em relação aos valores em atraso. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sob um exame de cognição sumária não vislumbro fundamentação relevante capaz de abalar os fundamentos da r. Decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade, pois o fato alegado pelos Executados-Agravantes, no sentido da existência de novação entre as partes, o que tornaria inexigível a própria dívida, não dispensa dilação probatória para sua constatação, pelo menos em princípio. Vale ressaltar que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. No caso, muito em embora, em tese, poder-se-ia cogitar que o Recorrente está impugnando a exigibilidade dos títulos, vale ressaltar que inicialmente foi ajuizada uma execução por título extrajudicial, a qual após regular trâmite, sobreveio acordo extrajudicial devidamente homologado. Em razão do descumprimento do acordo, o credor ingressou com cumprimento de sentença. Neste aspecto, pelo menos num exame perfunctório da matéria, encontram-se presentes os requisitos previstos em lei para o cumprimento de sentença, sendo que a comprovação da novação demanda discussão em via própria, em razão da necessidade de dilação probatória. Com estas considerações, por ora, tenho que a r. sentença deve ser mantida, de forma que INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 10 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator